Tribunal: TJES
Processo: 5012186-89.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012186-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RECORRIDO: LUCINDA DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012186-89.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

RECORRIDO: LUCINDA DA SILVA MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.ASSOCIAÇÃO FEDERATIVA. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO), alegando que percebeu descontos ilegais no seu benefício previdenciário a título de contribuição confederativa, porém, não houve autorização, portanto, foram realizados de forma indevida. Nesse sentido, pugnou pela restituição dos descontos e indenização por danos morais.

(2).A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão
anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
CONDENAR a requerida, ainda, a pagar a requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

(3).Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4).Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrado que o contrato de adesão a associação teria ocorrido de forma eletrônica por assinatura digital (ID. 62477007), o que seria questionável.

E, sendo assim o julgador na sentença de piso de forma diligente buscou a validação da assinatura digital eletrônica do aludido documento no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, onde recebeu a informação de que o termo tinha assinatura não reconhecida ou corrompida.

Prosseguindo, o julgador menciona que a assinatura digital não foi validada por certificado digital, portanto, não teria o condão de demonstrar que ocorreu a adesão de forma válida.

Portanto, acertada a sentença de piso que uma vez não demonstrada que a parte Recorrida não tinha o ânimo de aderir a associação, evidente o vício de consentimento, o que enseja a declaração de inexistência de relação jurídica, o cancelamento das cobranças, e, por fim a indenização por danos morais.

(5).No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6).Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)